Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701547-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEL VIEIRA BARBOSA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NOEL VIEIRA BARBOSA D E S P A C H O 1. O apelante Noel Vieira Barbosa, em seu recurso (ID 46130676), pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que, muito embora o pedido não tenha sido apreciado pelo Juízo de origem, a assistência judiciária pode ser deferida a qualquer tempo. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil2, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV3). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC4 se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. No particular, da detida análise dos autos, verifica-se a existência de fundadas razões para o indeferimento do aludido benefício. A parte recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Sequer há a afirmação de ser hipossuficiente e não apresentou declaração de hipossuficiência. Em suas razões de apelação (ID 46130676), limitou-se a apresentar arestos do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em qualquer momento processual. Ordinariamente, essa conjuntura conduziria ao não conhecimento do pedido, porém, será adotado o princípio da primazia do mérito, insculpido nos art. 4o e 6o do CPC. Avançando, em consulta processual realizada no PJe no dia 4 de maio de 2023, constata-se estarem em curso ações[1] de busca e apreensão contra o recorrente que permitem afirmar a existência de 3 (três) veículos em seu nome. No caso em análise – processo n. 0701547-59.2023.8.07.0001 – o recorrente obteve crédito de R$102.336,46 (cento e dois mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) para aquisição do veículo Volkswagen Saveiro CD Flex Cross G6. Já no processo n. 0746986-30.2022.8.07.0001, valeu-se de crédito no valor de R$51.928,68 (cinquenta e um mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) para aquisição de um Fiat Mobi Like 1.0 Fire Flex. E no processo n. 0744971-88.2022.8.07.0001, contratou crédito no valor de R$102.824,71 (cento e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), para aquisição de um Fiat Toro Volcano 1.3. Assim, ao efetuar as contratações, o recorrente demonstrou aos credores possuir capacidade financeira suficiente para arcar com parcelas mensais de, respectivamente, R$2.863,29 (dois mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos); R$1.681,73 (mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos) e R$2.848,46 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Portanto, a realidade fática permite afastar a presunção relativa de veracidade de declaração de hipossuficiência financeira. Como visto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, o que não se revela neste instante processual. A propósito, colha-se o precedente: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se identifica vulnerabilidade econômica do apelante, o que justifica o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça. 2. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante Noel Vieira Barbosa para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Processos n. 0701547-59.2023.8.07.0001, 0746986-30.2022.8.07.0001 e 0744971-88.2022.8.07.0001.